Tribunal: STF
Processo: HC 147807
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar deferida.